Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-84.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007986-84.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo, Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (EMBARGANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), HIGO RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 054.760.354-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON LUIS BRESAN - CPF: 979.040.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FARIA DE FAVARE - CPF: 630.742.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROFERSON PINHEIRO DE LIMA - CPF: 018.229.061-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 061.745.611-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MARLON RICHER NOGUEIRA - CPF: 022.454.141-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VALADARES DE OLIVEIRA - CPF: 056.370.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 046.846.701-71 (ASSISTENTE), LEONARDO LANDIM DE SOUZA - CPF: 044.452.841-57 (ASSISTENTE), SIMON JOHAN ALONZO MOLLO - CPF: 713.859.971-41 (VÍTIMA), ARMINDA ALONZO MOLLO (ASSISTENTE), SARAH QUINETTI PIRONI - CPF: 091.585.326-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Pretensão de efeitos infringentes. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatória que imputou ao embargante a prática
dos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o), roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I), posse irregular de armas e munições de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12) e posse ilegal de munições de uso restrito
. O embargante alega omissão na apreciação da prova de álibi apresentada, consistente nos depoimentos de duas testemunhas que afirmaram tê-lo visto em local diverso do crime, pleiteando a reforma do julgado para sua absolvição, com fundamento no art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prova de álibi apresentada pela defesa, apta a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, pois a tese defensiva de álibi foi considerada e afastada implicitamente, mediante a análise global e concatenada do conjunto probatório.

4. Não se exige que o órgão julgador analise exaustivamente todas as teses e provas apresentadas, bastando que indique os fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição
Federal
e o art. 381, III, do Código de Processo Penal.

5. O álibi sustentado pelo embargante se mostra inverossímil e irrelevante, diante da existência de provas robustas e inequívocas da autoria delitiva, tais como a apreensão de objetos da vítima em seu poder, tentativas de ocultação de provas e registros de deslocamento compatíveis com os locais dos crimes.

6. A jurisprudência dominante admite a atribuição excepcional de efeitos infringentes aos embargos de declaração apenas quando a correção da omissão, contradição ou obscuridade possa conduzir à modificação do julgado, o que não se verifica na hipótese, pois o acórdão está suficientemente fundamentado em provas sólidas.

7. A pretensão recursal manifesta, na realidade, o intuito de rediscutir a matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que, ao formar convicção com base em provas robustas, implicitamente afasta a tese de álibi apresentada pela defesa. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal. 3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, admitida apenas quando a correção do vício apontado puder modificar o resultado do julgamento, o que não ocorre na hipótese."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, 386, IV, V e VII, e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, interpostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pela defesa e manteve, na íntegra, a sentença condenatória
pela prática
dos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o), roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I), posse irregular de armas e munições de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12) e posse ilegal de munições de uso restrito
.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que não houve apreciação da prova de álibi apresentada em sua defesa. Sustenta que as declarações das testemunhas Leonardo Landim de Souza e Tiago Magalhães dos Santos, que afirmaram ter visto o embargante no dia dos fatos, entre 21h e 21h30, na estrada do Distrito Caramujo, não foram consideradas, sendo tais elementos imprescindíveis para sua absolvição. Alega, ainda, que a não apreciação dessa prova configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Pleiteia, por conseguinte, o acolhimento dos presentes embargos para, suprida a omissão, ser reformado o acórdão e proferida decisão absolutória, com fundamento no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, bem como, em consequência, ser mantido no cargo público de Policial Militar do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso integrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração encontram previsão no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis para suprir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou ainda, de acordo com a moderna jurisprudência, para corrigir erro material, sem, contudo, servir como meio de revisão da decisão, tampouco como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria já decidida.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verific
a-se
que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento da insurgência. Ao revés, a decisão colegiada foi proferida com fundamentação clara, objetiva e suficiente, tendo enfrentado os pontos relevantes para a solução da controvérsia, especialmente no que se refere à materialidade e autoria dos crimes imputados ao embargante.

Com efeito, a tese defensiva ora reiterada nos presentes embargos – consistente na alegada prova de álibi fundada nas declarações das testemunhas Leonardo Landim de Souza e Tiago Magalhães dos Santos – foi devidamente considerada e implicitamente afastada no acórdão recorrido, ao se valorar de forma global e concatenada o vasto conjunto probatório que demonstra, com elevada segurança, a autoria delitiva atribuída ao embargante.

Vale transcrever trecho do acórdão que evidencia a adequada valoração da prova:

[...]
Conforme se dessume dos depoimentos acima transcritos, no dia 13 de agosto de 2023, a vítima, acompanhada de seus dois filhos menores, retornava da Bolívia para Mirassol D'Oeste/MT, quando, na rodovia BR 174, foi abordada por três agentes que se identificaram como policiais e estavam armados. A vítima foi algemada e levada em seu próprio veículo para sua residência,
onde os criminosos ingressaram por volta das 21h27min, saindo com ela aproximadamente 30 minutos depois. O veículo foi abandonado entre os Km 06 e 08 da estrada de
Curvelândia
-Caramujo.

Os criminosos utilizaram o celular da vítima para exigir resgate via WhatsApp, contatando o advogado Frank
Monezze
Soares e solicitando R$ 100.000,00 para a conta de
Josimonica
Teodoro. O advogado só visualizou as mensagens na manhã do dia seguinte, iniciando as negociações, que resultaram na transferência de R$ 105.000,00 a diversas contas. Ao perceberem que a vítima não seria libertada, os familiares acionaram a Polícia Judiciária Civil, que iniciou diligências investigativas.

O WhatsApp forneceu o último IP de conexão do celular da vítima, localizado na residência do apelante em Cáceres/MT. Com base nisso, foram expedidos mandados de busca e apreensão. No cumprimento da ordem judicial, a Polícia Judiciária Civil encontrou, no HB20 de Douglas Henrique, joias pertencentes à vítima. Na residência deste, foram apreendidas armas de uso permitido e restrito, munições, um distintivo da Polícia Civil e prints de compra de giroflex, sugerindo a tentativa do apelante de se passar por policial civil.

Durante a busca, a mulher do apelante tentou retirar objetos da casa, incluindo celulares, perfumes e raquetes pertencentes à vítima, alegando que os levaria ao Batalhão da Polícia Militar, mas seguia em outra direção. No momento da abordagem policial, Douglas Henrique tentou apagar mensagens para ocultar provas e esconder um celular na viatura.

No dia 17 de agosto de 2023, o corpo da vítima foi encontrado na zona rural de Mirassol D'Oeste/MT, com sinais de sufocamento por braçadeira plástica, semelhante a outra encontrada na residência do apelante, comprada dias antes do crime. Também se verificou que Douglas Henrique monitorava Simon Johan antes do crime, solicitando informações sobre seu veículo.

As câmeras OCR registraram o trânsito do HB20 e do Toyota
Etios
do apelante na BR-070, entre Cáceres e Pontes e Lacerda, na noite do crime, corroborando sua participação na empreitada criminosa.

Portanto, o conjunto das provas judicializadas produzidas na instrução criminal comprovam que o apelante, acompanhado de outras pessoas não identificadas, praticou o crime de extorsão mediante sequestro, que culminou na morte da vítima Simon Johan Alonzo Moll, bem como crime de roubo, em concurso de
agentes e com uso de armas, além de posse de armas de uso permitido e restrito, as quais foram encontradas em sua residência durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Assim, não se trata de meros indícios de autoria, mas de elementos diretos, objetivos e seguros, os quais, concatenados e robustecidos pela prova testemunhal produzida em juízo, levam à certeza da imputação feita ao apelante pela prática dos crimes patrimoniais em análise.

Ora, como mencionado acima, na residência e no veículo do apelante foram encontrados diversos bens de propriedade da vítima, tendo Douglas Henrique solicitado a sua mulher que se livrasse de alguns objetos antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Em tais circunstâncias o ônus da prova resta invertido e, consequentemente, impõe-se ao flagrado na posse do bem subtraído explicar e apresentar provas contundentes quanto à licitude de sua conduta, o que não feito pelo apelante.

Ademais, cabe ressaltar que, para a consumação do crime de extorsão mediante sequestro, basta a atividade de sequestrar a pessoa com o fim de obter o resgate, o que no presente caso se consumou, na medida em que além de obtido cerca de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) em resgate, houve a execução da vítima, atingindo-se o resultado morte.

Por conseguinte, deve ser mantida a condenação do apelante em relação aos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado morte e roubo circunstanciado.
[...]

Desse modo, não há como acolher a alegação de que o acórdão embargado tenha omitido a análise da referida tese defensiva, visto que o
c
olegiado, ao considerar suficientemente demonstrada a autoria delitiva, por meio de elementos probatórios sólidos, implicitamente rechaçou a verossimilhança do álibi apresentado.

No ponto, é consabido que não se exige que o órgão julgador se pronuncie sobre todas as teses e provas suscitadas pelas partes, bastando, como ocorreu no caso em tela, que indique os fundamentos jurídicos e probatórios suficientes para formar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal
, e do art. 381, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17
.
03
.
2021
e publicado no
DJe

de
24
.
03
.
2021)
Destacamos

Ademais, observa-se que o álibi sustentado pelo embargante não se coaduna com as demais provas judicializadas, as quais apontam, com robustez, para a sua efetiva participação na empreitada criminosa. Ressalte-se, por exemplo:

-
a
localização de joias da vítima no veículo do embargante;

-
a
apreensão, em sua residência, de armas de uso permitido e restrito, munições, distintivo da Polícia Civil e
prints
de compra de giroflex, elementos que indicam tentativa de se passar por policial civil;

-
a
tentativa de ocultar provas, com o embargante apagando mensagens e escondendo celular na viatura policial;

-
a
localização do último IP de conexão do celular da vítima, que apontou para a residência do embargante;

-
a
existência de câmeras OCR que registraram o deslocamento do veículo do embargante na BR-070, próximo aos locais relacionados ao crime.

Esses elementos, concatenados, desautorizam a acolhida do álibi defensivo, revelando-se, assim, inverossímil e irrelevante, sobretudo diante da presença de provas diretas e inequívocas da participação do embargante nos crimes imputados.

Ressalte-se, ainda, que, no tocante aos efeitos infringentes, a jurisprudência dominante é no sentido de que somente são admitidos, excepcionalmente, nos casos em que a correção da omissão, contradição ou obscuridade possa conduzir à modificação do julgado, o que não se verifica na hipótese
sub judice
, uma vez que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado e alicerçado em conjunto probatório robusto e harmônico, que não se altera com a pretendida
revaloração
da tese de álibi.

Assim, evidenciado que os presentes embargos visam, em realidade, à rediscussão da matéria já decidida, o que se mostra incabível nesta via, pois, como cediço, não se presta o recurso integrativo como instrumento revisional da decisão proferida.

Por fim, cumpre reiterar que não há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, tampouco em nulidade por ausência de fundamentação, porquanto o
acórdão recorrido bem delineou as razões jurídicas que conduziram à manutenção da condenação, revelando-se imprestável a alegação de que não foram analisadas todas as provas e teses apresentadas pela defesa.

Posto isso,

nego provimento
aos presentes embargos
de declaração

o
posto
s por
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
,
porquanto ficou
comprovada a inexistência de
omissão
ou contradição
no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025